Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Os critérios inerentes à concessão dos benefícios previdenciários são estipulados de acordo com a condição clínica do segurado e o grau de incapacidade laboral decorrente de acidente/doença de trabalho, a definir a função habitual do indivíduo, em total ou parcial, e permanente ou temporária.
II. Desse modo, o segurado deve demonstrar o nexo causal entre as limitações atualmente existentes e sua atividade laboral, bem como a existência de eventual incapacidade para o trabalho.
III. O relatório médico apresentado pela recorrente, embora indique a manutenção do afastamento de suas atividades laborais por tempo indeterminado, não preenche incontestavelmente os referidos critérios, por isso, necessária a dilação probatória para produção de prova técnica por perito judicial, a fim de que sejam esclarecidos os pontos controvertidos.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.